Tribunal: TJPA
Processo: 0853456-05.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853456-05.2018.8.14.0301

APELANTE: PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, KAPA CAPITAL LTDA - ME, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: GLOBAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPOTESE EM QUE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO O TRIBUNAL AD QUEM DETERMINA A EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM POR PERDA DE OBJETO DO MANDAMUS, ATRAVÉS DO EFEITO TRANSLATIVO, INERENTE AOS RECURSOS, MAS O JUIZO A QUO NÃO ACATA A DECISÃO E JULGA O FEITO CONCEDENDO A ORDEM. PERDA DO OBJETO CLARA EM FACE DE FARTA JURISPRUDENCIA. DECISÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO RATIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A Decisão Monocrática no Agravo de Instrumento n. 0807124-10.2018.8.14.0000 não foi teratológica, mas sim manejada de acordo com a jurisprudência de nossos tribunais, no sentido de que o mandado de segurança em que se discute a legalidade do procedimento licitatório perde objeto com a superveniência do encerramento do certame, principalmente quando já assinado o respectivo contrato administrativo com a licitante sagrada vencedora. No STJ temos o AgRg no RMS 33.975/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012. Em nossa Corte o 2018.01367795-65, 188.156, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-09 e 2017.03090387-13, 178.340, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21.

Recursos providos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0853456-05.2018.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.

APELANTE: KAPA CAPITAL LTDA.

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23.230.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: APARECIDA NEVES PONTE SOUZA.

APELADO: GLOBAL COMERCIO E SERVIÇÕS EIRELLI - EPP.

ADVOGADO: FABIO JOSE NAHUM RODRIGUES – OAB/PA 19.713.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KAPA CAPITAL LTDA. e ESTADO DO PARÁ
em face da Sentença proferida pela Exma. Sra. Dra. Marisa Belini de Oliveira, Juíza de Direito, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital, que concedeu a segurança, ratificando a tutela de urgência (liminar), para decretar a nulidade do julgamento do recurso da empresa “KAPA CAPITAL LTDA” contra a decisão que julgou sua proposta inexequível no procedimento licitatório “PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2018 - PROCESSO Nº 1187661/2017 – SIIG/SEDUC”, determinando a manutenção da inabilitação da empresa KAPA CAPITAL LTDA para o Grupo/Lote n° 2, determinando, ainda, à autoridade coatora que reabra a etapa de aceitação do Grupo/Lote n° 2, com a consequente convocação da Impetrante para a apresentação de documentos de habilitação, cominando multa mensal por descumprimento no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

A empresa KAPA CAPITAL LTDA., apresentou seu recurso em id. 3263782 alegando: a) preliminar de nulidade da sentença, porque esta relatora já teria declarada a perda de objeto do mandamus, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0807124-10.2018.8.14.0000, com aplicação do efeito translativo, que seria grave o fato de relutância do juízo
a quo
, que ao tomar conhecimento do Despacho desta relatora ao determinar o cumprimento da decisão, em vez de cumpri-la, resolveu por conceder a segurança por meio de sentença, em total contradição à sentença já proferida em segunda instância; b) no mérito, defende a absoluta inadequação da via eleita, pois necessitaria dilação probatória; c) ocorrência de perda de objeto em razão da assinatura da ata de registro de preços; d) decadência do direito da impetrante em recorrer, pois não apresentou recurso da intenção de recurso no pregão; e) legalidade da decisão da pregoeira e regular processamento do pregão; f) impossibilidade de aferição por parte do Poder Judiciário dos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração para fins de licitação.

Em id. 3263798, a empresa GLOBAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP apresentou contrarrazões à Apelação. Defende que não há que se falar em nulidade da sentença porque “a decisão de 2° grau que teria extinguido o feito padece de nulidade insanável, por não ter sido respeitado o contraditório e o princípio do colegiado. Também, estava pendente de confirmação pela Turma, motivo pelo qual perdeu totalmente a eficácia com a prolação da sentença de 1° grau”. No mais, defende a manutenção do julgado em todos os seus termos.

Em id. 3263801, o Estado do Pará apresentou Apelação. Assevera que “deve ser extinta a presente ação mandamental, vez que o objeto da licitação já foi adjudicado e homologado, desde 31/08/2018 às 16h13min no site comprasnet, bem como o contrato foi assinado com a empresa Kappa Capital, com todos os atos devidamente publicados no Diário Oficial do Estado (ID 6769863)”, fato reconbecido pela relatora do Agravo de Instrumento de ID 6617064, declarando-se a perda do objeto da ação mandamental, com aplicação do efeito translativo inerente aos recursos. No mérito, aduz: a) que inexiste prova pré-constituída e descabe dilação probatória em sede de mandamus; b) que a administração atual em total consonância com o principio da legalidade e vinculação às normas editalícias; c) observância da ordem de classificação para o grupo 2; d) esclarece a importância e legalidade na exigência de demonstração da capacidade técnica pela empresa licitante e as razões da inabilitação; e) impossibilidade do Poder Judiciário adentrar nos critérios de avaliação estabelecidos pela Administração para fins de licitação.

Apesar de devidamente intimada, a empresa GLOBAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI – EPP não apresentou contrarrazões ao recurso apresentado por Estado do Pará, conforme a Certidão de id. 6297945.

Distribuído o feito nesta Corte, inicialmente para a Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, o feito foi recebido apenas no efeito devolutivo e encaminhado à douta Procuradoria de Justiça (id. 3386339).

Em parecer de id. 3679615, o parquet opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, aduziu que “a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mandado de segurança em que se discute a legalidade do procedimento licitatório perde objeto com a superveniência do encerramento do certame, sobretudo quando já assinado o respectivo contrato administrativo com a licitante sagrada vencedora. Isto porque, haveria perda superveniente do interesse de agir, na medida em que, com a homologação e adjudicação da licitação, não seria mais útil ao impetrante provimento que lhe garantisse, por exemplo, a participação no certame ou que obstasse a participação de outro licitante” e que esta relatora ao considerar a perda de objeto agiu corretamente, devendo ser anulada a sentença. Quanto ao mérito, assevera que “apesar das argumentações da impetrante, observa-se que esta não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo, vez que ficou demonstrado que foi inabilitada devido a não apresentação da quantidade de atestados que atenda ao mínimo de 30% de postos de serviços, a serem contratados pela SEDUC, descumprindo a subseção 12.3.3, alínea “b” do Edital, condição para habilitação da empresa. No mais, vislumbra-se que também não demonstrou a falta de oportunidade para apresentação de recurso, tendo a autoridade coatora concedido prazo para que as empresas inabitadas pudessem exercer seus direitos ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, ocasião na qual a empresa Kapa Capital Ltda. conseguiu evidenciar as razões para ser considerada apta (Id. 3263657 - Pág. 1/5), tendo vencido o certame de forma regular (Id. 3263658 - Pág. 1/8). Sendo assim, reitera-se que em nenhum momento a empresa impetrante, demonstrou que cumpriu todos os requisitos para a classificação no certame, não comprovando, portanto a violação do direito líquido e certo a ser protegido pelo através do Mandado de Segurança. Dessa forma, verifica-se a necessidade de apuração da prática de ilegalidade no processamento do certame, vez que não se encontra evidenciado nos autos, necessitando de dilação probatória, meio incabível através da via eleita pela Empresa Impetrante”.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Em análise detida dos autos, verifico que o mandado de segurança em tela obteve análise por esta desembargadora, a quando da interposição de Agravo de Instrumento n. 0807124-10.2018.8.14.000, que tratou da mesma licitação e mesmas partes, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os autos, verifico que o objeto da demanda era questionar a inabilitação da empresa agravante no certame. Entretanto, não houve deferimento de liminar a socorrer o pleito autoral a impedir o natural avanço no procedimento licitatório. De fato,
a licitação se ultimou em 31/08/2018, sendo nesta data homologada a licitação e adjudicado o objeto do contrato em análise, tudo conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (ID. 931056).
Frise-se que a decisão agravada é de 4 de setembro de 2018 (ID. 931039), portanto proferida quando já ultimado o contrato.

Sobre a questão já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Caso em que o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Mato Grosso impetrou mandado de segurança impugnando cláusula do Edital de Concorrência Pública n.º 1/2009/SECOM-MT, que exigia a presença de pelo menos um profissional graduado em publicidade e propaganda no quadro das empresas concorrentes.

2
. A liminar pleiteada pelo sindicato impetrante foi indeferida, de modo que o certame ora impugnado teve normal prosseguimento, com homologação do resultado e assinatura dos respectivos contratos, com vigência de 12 meses, em 10/11/09, prorrogados por mais 12 meses em 10/11/10.

3
. Nesse contexto, estando o pedido limitado ao reconhecimento de ilegalidade de determinada cláusula e a consequente reabertura de prazo para habilitação de outros possíveis concorrentes, forçoso reconhecer a perda do objeto do mandamus, por falta de interesse de agir superveniente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 33.975/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012)

Em nossa Corte, há julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC/73, PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01367795-65, 188.156, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-09).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Pretensão de invalidação de inabilitação no Pregão Eletrônico nº 003/2016, realizado pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social. Encerramento do procedimento licitatório com a realização da homologação e adjudicação do objeto ao vencedor - Perda do objeto da impetração - Precedentes.

1. Impetrado Mandado de Segurança visando a impugnar o curso de procedimento licitatório, após a conclusão do respectivo certame, com a homologação, assinatura do contrato e a adjudicação do objeto licitado, conduz à extinção do writ por perda de objeto.

2. Recurso conhecido e Provido para conceder efeito translativo e extinguir a ação mandamental no juízo de piso.

(2017.03090387-13, 178.340, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)

Portanto, considerando a fundamentação acima, não há outra alternativa a não ser declarar a perda do objeto da ação mandamental, aplicando-se o efeito translativo inerente aos recursos.

Em razão da prejudicialidade, não conheço do presente Agravo de Instrumento.

Belém, 19 de setembro de 2018. (...)”

Diante da decisão acima, que não apenas conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento mas, também, determinou a extinção do processo na origem em razão da perda de objeto do mandamus, foi encaminhado as esta Corte, através do ofício n. 106/2018, o despacho exarado pela Exma. Sra. Juíza Dra. Marisa Belini de Oliveira, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital, que pede explicações sobre a decisão exarada no Agravo de Instrumento citado, sob o ID n. 940924, "a fim de esclarecer a pertinência da referida decisão com o presente mandado de segurança", asseverando ainda que "resta evidenciada a ausência de correlação da decisão proferida em sede recursal e os fatos delimitados na presente ação mandamental".

Em despacho nos autos do processo n. 0807124-10.2018.8.14.000 optei por “ratificar os termos da decisão monocrática quando afirmei que: "(...) licitação se ultimou em 31/08/2018, sendo nesta data homologada a licitação e adjudicado o objeto do contrato em análise, tudo conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico (ID. 931056). Frise-se que a decisão agravada é de 4 de setembro de 2018 (ID. 931039), portanto proferida quando já ultimado o contrato”.

Esclareci, que não cabe ao Juízo de Piso pedir explicações ao Juízo ad quem, e sim cumprir suas determinações, principalmente quando fixada que a perda de objeto ocorreu antes da liminar deferida. Ponderei que a irresignação cabe às partes, cujo direito é apresentar os recursos cabíveis.

Adverti que o não cumprimento da determinação desta Relatora no feito causa prejuízos não apenas à Justiça, mas principalmente às partes, violando assim o art. 35, III da LOMAN, na medida em que deixou de tomar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais, de forma injustificada, principalmente afrontando ato desta Desembargadora Relatora. Ao final, determinei o cumprimento imediato da Decisão Monocrática de ID 940924 e que se encaminhasse cópia deste feito à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana para os devidos fins.

E, para a surpresa desta Relatora, a juíza de piso resolveu afrontar a decisão ad quem e decidiu sentenciar novamente o Mandado de Segurança, concedendo a ordem.

Esclareço que quando ciente da prolação de sentença nos autos principais, julguei prejudicado o Agravo de Instrumento 0807124-10.2018.8.14.000, decisão esta colegiada porque em Agravo Interno, mas esclarecendo que “minha decisão monocrática de fls. @491/493 não foi teratológica, mas sim manejada de acordo com a jurisprudência de nossos tribunais, no sentido de que o mandado de segurança em que se discute a legalidade do procedimento licitatório perde objeto com a superveniência do encerramento do certame, principalmente quando já assinado o respectivo contrato administrativo com a licitante sagrada vencedora. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

I. Em face do encerramento e homologação do resultado do Pregão Eletrônico Nº 75/2008, restou manifesta a ausência de interesse processual na participação do certame, cabendo ao Impetrante, sentindo-se lesado por sua inabilitação no processo licitatório, pleitear eventual indenização pelas vias ordinárias.

II. A homologação de certame licitatório, com a adjudicação do contrato e a execução de seu objeto, afasta o interesse processual no prosseguimento de ação mandamental que tem por finalidade a declaração de nulidade do procedimento. (AC 0027616-86.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.1191 de 19/12/2011). III. Apelação a que se nega provimento. (AMS 0039144-20.2008.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.89 de 23/06/2015). Grifei.

Assim, ao extinguir o mandado de segurança em sua origem, esta relatora agiu de forma devidamente fundamentada. Infelizmente, a douta Juíza a quo, a Dra. Marisa Belini de Oliveira ao sentenciar o feito, acabou por afrontar não apenas esta magistrada, mas todo o Colegiado que ela entrega, provavelmente violando o art. 35, III da LOMAN”.

O meu posicionamento atualmente permanece inalterado. A Decisão Monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 0807124-10.2018.8.14.000, cujos fundamentos já foram citados acima, que concluiu pela perda superveniente do objeto em razão do encerramento e homologação do pregão eletrônico, extinguindo o mandado de segurança na origem, através do efeito translativo inerentes aos recursos, merece ser mantida em razão da farta jurisprudência já apontada.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, na esteira do parecer ministerial, ratifico os termos da Decisão Monocrática de id. 940924, nos autos do Agravo de Instrumento 0807124-10.2018.8.14.000, que declarou a perda do objeto da ação mandamental, aplicando-se o efeito translativo inerente aos recursos, anulando a sentença de piso.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 04/10/2021